Tribunal: TJES
Processo: 5005493-64.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005493-64.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARIA CLEMENCIA PINHEIRO SARTORIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5005493-64.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI)

RECORRIDA:
MARIA CLEMENCIA PINHEIRO SARTORIO

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

O
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical
(SINDNAPI) interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Clemencia Pinheiro Sartorio. A decisão de primeiro grau declarou a
inexistência de relação jurídica entre as partes
, além de condenar o sindicato recorrente a restituir, de forma simples, o valor de R$ 727,75, referente aos descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário da recorrida sob a rubrica de contribuição associativa.

Em suas razões recursais, o sindicato alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a matéria, sustentando que a causa apresenta alta complexidade por exigir a produção de prova pericial grafotécnica e técnica sobre os sistemas de assinatura digital. No mérito, defende a regularidade da filiação, afirmando que a autora anuiu voluntariamente com a associação por meio de contratação remota, utilizando biometria facial e gravação de voz. Argumenta ainda que possui natureza de associação civil, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e insurge-se contra o dever de restituir os valores, alegando que agiu no exercício regular de um direito baseado em um negócio jurídico válido. Por fim, embora não tenha sido condenado em danos morais, o recorrente dedica parte de sua peça à defesa da inexistência de abalo extrapatrimonial indenizável.

É o breve relatório

Analiso
a preliminar arguida pelo recorrente
. A alegação de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica não prospera. O juiz é o destinatário final das provas e possui a prerrogativa de valorar os elementos probatórios constantes dos autos para formar seu convencimento. A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, é aferida pela indispensabilidade da prova técnica, o que não se verifica no presente caso. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação era exclusivo do recorrente, e os documentos e o áudio juntados, como se verá no mérito, são suficientes para a análise da controvérsia, tornando a perícia desnecessária ao deslinde do feito.

No mérito, a questão jurídica central gira em torno da validade do vínculo associativo e da legitimidade dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no
Código de Defesa do Consumidor
(CDC) devem ser aplicados ao caso por ser o SINDICATO requerido uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica, portanto, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que, se presente, excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

No tocante à
prova da contratação
, o sindicato recorrente apresentou uma "Ficha de Sócio" e um termo de autorização de descontos vinculados a um suposto código HASH, além de uma fotografia da autora e um link para gravação de voz. Em uma análise superficial, tais elementos poderiam sugerir a regularidade do negócio jurídico. Todavia, a fundamentação técnica exige um exame aprofundado das impugnações específicas feitas pela recorrida, que desconstroem a presunção de veracidade desses documentos digitais. A autora demonstrou, de forma cabal, que
o endereço de e-mail inserido em seu cadastro (
51717.consultor3@helpfranqueado.com.br
) não lhe pertence e está claramente vinculado a uma empresa intermediária de crédito
.

A prova mais contundente da irregularidade reside na fotografia utilizada pelo sindicato como "prova de biometria facial". O recorrente sustenta que a filiação ocorreu em 03/03/2023. Entretanto, a fotografia anexada à defesa mostra a autora com sinais evidentes de pós-operatório oftalmológico (ID 18124666). A recorrida juntou documentos médicos e fotografias de contexto que comprovam que a cirurgia de blefaroplastia foi realizada em 10/12/2024.
É impossível que uma foto tirada no final de 2024 tenha servido de base para uma contratação realizada no início de 2023
.

Quanto ao argumento da autonomia da vontade e da liberdade de associação, previsto na Constituição Federal, para que a filiação fosse válida, seria indispensável que o sindicato demonstrasse que a autora recebeu informações adequadas sobre o percentual de desconto, a natureza da entidade e os serviços oferecidos, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A mera gravação de áudio em que a consumidora repete frases prontas, muitas vezes induzida por atendentes, não supre o vício de consentimento quando confrontada com indícios de manipulação cronológica de dados e imagens.

No que se refere à restituição dos valores, a condenação deve ser mantida, evitando o enriquecimento ilícito do sindicato.

Quanto aos danos morais, o sindicato recorrente pleiteia sua exclusão ou minoração. Como já assinalado, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a legalidade de descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários, matéria que envolve a definição de competência jurisdicional e a eventual necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia jurídica em exame coincide com o objeto do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5021654-85.2025.8.08.0000
, admitido à unanimidade pelo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em 03 de março de 2026.

Na referida decisão de admissibilidade, restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes, no âmbito da Justiça Estadual, que versem sobre a responsabilidade pelos descontos associativos, a competência da Justiça Federal e os efeitos do acordo homologado na ADPF nº 1.236.

Ante o exposto,
com renovada vênia ao Eminente Relator,
vot
o pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5021654-85.2025.8.08.0000
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito